Tribunal: TJES
Processo: 5000593-52.2023.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000593-52.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: WILSON ROSA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000593-52.2023.8.08.0029

Recorrente:
BANCO PAN S.A.

Recorrido:
WILSON ROSA DA SILVA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. KLEBER ALCURI JÚNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CONTRATO REFINANCIADO
.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS
. CONTRATO ASSINADO COM BIOMETRIA FACIAL.
CONSTA IP E GEOLOCALIZAÇÃO QUE CONVERGE COM O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR
. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito e anulação de negócio jurídico c/c dano moral e material ajuizada por
WILSON ROSA DA SILVA
em face de
BANCO PAN S.A.

Em síntese,
sustenta o autor que foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de empréstimo consignado que desconhece. Pugna pela declaração de inexistência da dívida, pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e pela condenação do banco ao pagamento de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, determinando a devolução dos valores descontados em dobro e fixando indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, nos seguintes termos:

[...] a) RATIFICAR a Decisão liminar ocorrida no ID
39066750.

b) DECLARAR inexistente os débitos cobrados indevidamente pelo requerido BANCO PAN S.A., relacionados aos contratos 350907415-3 em nome da parte autora WILSON ROSA DA SILVA.

c) CONDENAR a parte requerida BANCO PAN S.A., a pagar a parte autora WILSON ROSA DA SILVA a título de repetição de indébito os valores, já em dobro, de R$ 7.095,84 (sete mil e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos),e no caso de eventuais descontos já realizados durante o curso do processo, deverá o requerido restituir o valor descontado, também em dobro, e o montante a ser apurado o poderá ser feito por simples cálculo aritmético em inicial de cumprimento de sentença ou por meio de cálculos aritméticos desenvolvidos pela Contadoria do Juízo. Tudo cumprido, os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e juros legais a partir da citação.

d) CONDENAR a parte requerida BANCO PAN S.A., na obrigação de pagar a parte autora

WILSON ROSA DA SILVA o valor de R$ 2.443,97 (dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), a título de indenização por danos morais, em virtude da compensação das dívidas, na forma do artigo 368 do CC/2002, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

O Banco PAN interpôs recurso, alegando preliminarmente a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o autor não utilizou os canais administrativos da instituição para solucionar o problema. No mérito, sustenta a validade da contratação, afirmando que os valores foram efetivamente disponibilizados na conta do recorrido. Aduz, ainda, a inexistência de dano moral e requer a improcedência dos pedidos iniciais.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante à preliminar de ausência de interesse de agir, levantada pelo banco recorrente, entendo que deve ser
rejeitada
. O direito de acesso ao Judiciário é garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da ação. Dessa forma, afasta-se a preliminar arguida.

Analisando os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, cabia ao banco recorrente realizar prova da regularidade da contratação. Contudo, não houve nos autos qualquer documento que demonstrasse a manifestação de vontade do recorrido na contratação do empréstimo. O documento trazido aos autos, denominado cédula de crédito bancário, não encontra-se devidamente preenchido com todas as informações necessárias, como por exemplo, não há a assinatura eletrônica do autor.

Diante da falta de comprovação da anuência do recorrido, correta a declaração de inexistência do contrato, assim como a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Verifica-se, ainda, indícios de fraude na contratação, uma vez que o valor total líquido do crédito firmado no contrato foi de R$6.321,49, contudo, o montante efetivamente depositado na conta do autor foi de apenas R$556,03. Não há comprovação de que a diferença entre esses valores tenha sido disponibilizada ao recorrido, evidenciando a ausência de sua participação voluntária na contratação e reforçando a tese de fraude na concessão do empréstimo.

Por outro lado, entendo que
a forma de repetição do valor descontado da conta do autor, para que esta seja de maneira
simples,
e não em dobro
, visto que não restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva. Assim, não há falar em repetição do indébito em dobro, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem a anuência do titular, causam transtornos que extrapolam o mero aborrecimento. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem encontra-se razoável e proporcional ao dano suportado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo

BANCO PAN S.A. e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para DETERMINAR que a restituição do indébito seja de maneira simples. Sem custas e honorários advocatícios ante o resultado do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)